Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-59.2020.8.11.0004
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001303-59.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARLON DE SOUSA SILVA - CPF: 006.278.971-69 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAIS. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por Marlon de Sousa Silva contra sentença que julgou procedente Ação de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o requerido ao pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o Poder Público.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o apelante praticou ato de improbidade administrativa ao negar publicidade a atos oficiais, especificamente ao não disponibilizar o balanço financeiro de sua gestão para a gestão sucessora.

III. Razões de decidir

O apelante, enquanto Presidente da Câmara Municipal agiu de forma dolosa ao se apoderar de documentos públicos com o objetivo de prejudicar a gestão seguinte.

A conduta do apelante se enquadra no art. 11, inciso IV, da Lei n. 8.429/92, configurando ato de improbidade administrativa.

A pena aplicada está em consonância com o art. 12, III, da Lei n. 8.429/92.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A sonegação de documentos públicos, em especial o balanço financeiro, com o intuito de prejudicar a gestão sucessora configura ato de improbidade administrativa. 2. A pena de multa e proibição de contratar com o Poder Público está em conformidade com a Lei de Improbidade Administrativa. ”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.429/92, arts. 11, IV, e 12, III.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote (Relator)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Marlon de Sousa Silva
, de sentença julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa n. 0001303-59.2020.8.11.0004, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para condenar o requerido ao pagamento da multa civil no valor de 15 (quinze) vezes o valor da remuneração percebida por ele, bem como na proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos.

Suscita em preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido. Para tanto, alega que o fato imputado não constitui por si só ato de improbidade tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/1992.

Explica que em razão de seu afastamento cautelar do cargo e posterior cassação de mandato pelo Plenário da Câmara Municipal de Torixoréu, não poderia realizar uma regular apresentação de contas. Complementa que o Sr. Paulo Roberto Figueiredo e H.M Consultoria e Assessoria é que eram os responsáveis, por contrato, a elaborar todas as peças contábeis.

Destaca que a responsabilidade pela guarda dos documentos públicos não recai exclusivamente sobre o Presidente da Câmara, mas também sobre os demais setores administrativos, especialmente o departamento de contabilidade.

Assevera, ainda, que por ter sido afastado do cargo e de ter impedido o acesso a Câmara Municipal, ficou impossibilitado de qualquer ação relacionada aos documentos financeiros de 2015, o que afasta o dolo ou culpa grave, requisito indispensável para a caracterização de improbidade.

Alega que as penas aplicadas são excessivas e desproporcionais em relação à suposta infração cometida, considerando que não houve prejuízo financeiro direto ao erário.

Requer o acolhimento da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação de improbidade. Subsidiariamente, que a sanção aplicada seja reduzida.

Contrarrazões (id. 242282654). Alega que as provas colacionadas indicam que o apelante se apoderou indevidamente dos documentos públicos durante o primeiro semestre do ano de 2016, com o objetivo de prejudicar a gestão seguinte da Câmara Municipal de Torixoréu, notadamente no controle externo, interno e social. Registra que o apelante, em sede de contestação, se utiliza dos mesmos argumentos apresentados no Processo TCE n. 10.300-4/2016, que concluiu pela sua responsabilidade e conduta dolosa. Realça que ficou evidente a subtração e retenção da documentação referente ao balanço orçamentário da Câmara Municipal de Torixoréu, exercício 2015, pelo requerido, o que comprometeu a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas. Quanto à sanção aplicada, diz ser razoável e proporcional à conduta improba por ele praticada. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa n. 0001303-59.2020.8.11.0004, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para condenar o requerido ao pagamento da multa civil no valor de 15 (quinze) vezes o valor da remuneração percebida por ele, bem como na proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos.

Na hipótese, o Inquérito Civil SIMP n. 002551-0004/2016, instaurado pela 3ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Barra do Garças teve origem no Processo n. 10.300-4/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no qual restou constatado que o apelante, ao final de sua gestão no exercício 2015, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Torixoréu, apoderou-se dos dados orçamentários e financeiros que estavam sob sua custódia, fato que gerou prejuízo ao legislativo municipal, já que impossibilitou a gestão seguinte de promover o início regular do exercício de 2016.

Sob tal contexto, o Ministério Público ajuizou ação civil de improbidade administrativa, sob o fundamento de o requerido apelante ter praticado ato de improbidade administrativa, por ter agido com dolo em detrimento do interesse público, infringindo princípios da administração pública, em particular, o ato tipificado no art. 11, inciso IV, da Lei n. 8.429/92.

A r. sentença entendeu que restou comprovada a hipótese de improbidade administrativa, em particular a conduta dolosa do ex-presidente da Câmara Municipal de Torixoréu, que ao final de sua gestão exercício de 2015, se apoderou dos dados orçamentários e financeiros que estavam sob sua custódia e não apresentou o balanço de sua gestão, fato que foi constatado pela equipe técnica de auditores da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se na alegada impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, quanto à ausência de dolo
.

Pois bem. De início, registra-se que a impossibilidade jurídica do pedido se confunde com o próprio mérito, de sorte que será aqui examinada.

Com efeito, a Ação de Improbidade Administrativa tem por origem a apuração levada a efeito pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no Processo n. 10.300-4/2016, em que restou comprovado que o apelante, ao final de sua gestão, exercício 2015, agindo de maneira dolosa e motivado por divergências políticas com a gestão sucessora, apoderou-se dos dados orçamentários e financeiros que se encontram sob sua posse e que, somente após provocação pelo Tribunal de Contas, em junho de 2016, é que apresentou os documentos inerentes ao balanço orçamentário, exercício 2015.

Fato é que com tal atitude, o apelante se apoderou dos documentos com a finalidade de prejudicar a gestão seguinte da Câmara Municipal de Torixoréu, no controle externo, interno e social.

Desta feita, não prospera a defesa no sentido de que não seria o responsável pela guarda dos documentos, sendo do departamento da contabilidade, ou mesmo que fora impedido de entrar na Câmara Municipal, não sendo o balanço/2015 de sua responsabilidade.

Neste ponto, de relevo a manifestação do Ministério Público de Contas (id. 242282323 – fls. 295/296):

11. A defesa em apertada síntese, alega que a responsabilidade pela guarda dos documentos contábeis era do departamento de contabilidade e que, diante das “disputas internas”, foi impedido de entrar na Câmara Municipal após seu afastamento do cargo em 24/12/2015. Assim, o fechamento do mês de dezembro e do Balanço/2015 não seriam de sua competência.

12. A equipe de expertos discordou das alegações, afirmando que o ex-gestor era em verdade o responsável pela guarda dos documentos referentes à execução orçamentária e financeira do exercício de 2015 do Poder Legislativo Municipal e, a despeito do seu afastamento em 24/12/2015, apoderou-se das informações do fechamento do exercício.

13. Conforme documentos constantes nos autos, verifica-se que a referida situação pode ser comprovada com base no ofício assinado pelo próprio interessado, o qual atestou que apenas em 16/06/2016 o Balanço da Gestão/2015 foi realmente entregue à Câmara Município de Torixoréu (Doc. Digital nº 114834/2016, fl. 6).

14. Pode-se concluir, pois, que houve de fato desrespeito à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), quanto à obrigatoriedade de divulgação, em tempo real e em local de fácil acesso, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, em face da sonegação de documentos relativos ao exercício financeiro de 2015.

15. Some-se a isso a data apresentada nos Anexos, qual seja, 31/12/2015 (Doc. Digital nº 114834, fls. 7 a 34), sendo possível aferir que naquela data os demonstrativos da execução orçamentária já estavam em poder do ex-gestor, inclusive assinados por ele. Assim sendo, não havia motivos para que eles não fossem disponibilizados, em tempo real e em local de fácil acesso, para a atual gestão da Câmara Municipal e para a população de Torixoréu, caracterizando, dessa forma, a sonegação de documentos relativos ao exercício financeiro de 2015.

16. Assim, considerando que o ex-gestor apoderou-se de dados da Execução Orçamentária do exercício de 2015, prejudicando o início do exercício financeiro de 2016, uma vez que os saldos contábeis do final do ano de 2015 não eram conhecidos pela Gestão do exercício de 2016, o Ministério Público de Contas pugna pela manutenção da irregularidade, com aplicação de multa punitiva e pedagógica ao ex-gestor, com fulcro no art. 289, II do RITCE c/c art. 75, III da Lei Orgânica c/c art. 3º, II, alínea “a”, da Resolução Normativa nº 17/2016.

17. Ademais, sugere-se que uma cópia dos autos seja encaminhada ao Ministério Público Estadual, a fim de que, sejam adotadas as providências cabíveis quanto à responsabilização cível e penal, no tocante ao suposto descumprimento do art. 11 da Lei 8429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e à tipificação do crime do art. 314 do Código Penal, respectivamente.”

Ou seja, as provas concluem que o apelante agiu deliberadamente, ou seja, de forma dolosa, ao deixar de dar publicidade a atos oficiais e de disponibilizar o balanço financeiro para a gestão sucessora, o que configura ato de improbidade administrativa na forma do art. 11, inciso IV, da Lei n. 8.426/92,
in verbis
:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

...

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

Realça-se que somente após a realização de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas é que o apelante disponibilizou as informações orçamentárias e financeiras do exercício 2015, sendo que antes disso, os documentos se encontram sob sua posse e fora das dependências da Câmara Municipal, o que reforça a forma dolosa de agir.

Nesse sentido, bem esclareceu a r. sentença:

Do conjunto probatório trazido aos autos, encartado na inicial, especialmente a apuração dos fatos no âmbito do Inquérito Civil nº 48/2019 – SIMP Nº002551-0004/2016 e a apuração realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso processo nº 10.300-4/2016, constatou-se que o requerido, ao final de sua gestão exercício de 2015, agiu de maneira dolosa, motivado por divergências políticas com a gestão sucessora. Ele se apoderou dos dados orçamentários e financeiros que estavam sob sua custodia e não apresentou balanço de sua gestão, causando prejuízo ao Legislativo Municipal, uma vez que impossibilitou a gestão seguinte de promover o exercício regular de 2016. Esse fato foi constatado pela equipe técnica de auditores da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Constatou-se também que apenas em 13/06/2016 e 16/06/2016, e somente após a realização da auditoria in loco, as informações orçamentárias e financeiras do exercício de 2015, que já existiam desde 31/12/2015, foram disponibilizadas. Até aquela data, tais documentos estavam na posse do requerido e fora das dependências da Câmara Municipal, o que contraria o caráter público do material sonegado/extraviado.

É evidência clara da conduta dolosa do ex-presidente da Câmara Municipal de Torixoréu, que apenas depois de instado a apresentar os documentos da Execução Orçamentária e financeira, ele os forneceu à Câmara e ao Tribunal de Contas.

Com efeito, quando os indícios são plurais; estritamente relacionados; concomitantes e univocamente incriminadores; e havendo um enlace preciso, direto, coerente, lógico e racional, segundo as regras do critério humano entre os indícios provados e os fatos que se inferem é perfeitamente possível a constatação da prática do ilícito
[3]
.

Desse modo, conclui-se, sem estreme de dúvidas, que o requerido
Marlon de Sousa Silva
deliberadamente, ou seja, de forma dolosa, deixou de dar publicidade a atos oficiais, especialmente aos relacionados aos gastos públicos, se amoldando à conduta de improbidade administrativa prevista no inciso IV do artigo 11 da Lei 8.429/92.

Sob tal perspectiva, em que comprovada a conduta dolosa do agente, ora apelante, e o ato de improbidade praticado, não prospera a alegada preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

Por sua vez, a pena aplicada está em consonância com o art. 12, III, da Lei n. 8.429/92,
in verbis
:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

...

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;

Realça-se que na hipótese, a multa arbitrada em 15 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, bem como o prazo de proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, se encontra dentro do parâmetro da lei. Ademais, chama-se atenção que o mero extravio ou sonegação dos documentos contábeis configura prejuízo ao bem público, no caso a Administração Pública, independente de resultado.

Assim, não se visualizam elementos para a reforma da r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025